Tribunal: TJSP
Processo: 1009396-66.2019.8.26.0309
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
APELAÇÃO – ATO ADMINISTRATIVO – Concessão de aposentadoria exarada em dezembro de 2012 – Pretensão de invalidação de vantagens em favor de beneficiário em março de 2019 – Irresignação – Descabimento – Verificada a ocorrência da prescrição pelo escoamento do prazo de 5 anos previsto no Decreto no 20.910/32 – Não comprovada a má-fé do beneficiário, o que impede o acolhimento da pretensão

Ementa:

APELAÇÃO – ATO ADMINISTRATIVO – Concessão de aposentadoria exarada em dezembro de 2012 – Pretensão de invalidação de vantagens em favor de beneficiário em março de 2019 – Irresignação – Descabimento – Verificada a ocorrência da prescrição pelo escoamento do prazo de 5 anos previsto no Decreto no 20.910/32 – Não comprovada a má-fé do beneficiário, o que impede o acolhimento da pretensão – Violação ao princípio da boa-fé objetiva (venire contra factum proprim) – Benefício concedido em conformidade a legislação vigente à época – Verba de caráter remuneratório que integrou a base de cálculo da contribuição previdenciária, repercutindo nos proventos de aposentadoria – Aplicação do art. 78, § 3o, da Lei Municipal n. 5.894/02 e art. 30 da Lei Municipal n. 511/2012.
Decisão mantida.
Recursos voluntário e oficial negados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564512
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1009396-66.2019.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante IPREJUN -
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIAÍ e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
apelada MARIA HELENA BORGES SALVADORI ROUDINO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos, por maioria,
vencido o 2o juiz, que declara. No julgamento estendido participaram os
desembargadores Aliende Ribeiro, que acompanhou a divergência e Vicente de Abreu
Amadei, que acompanhou a maioria.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALIENDE
RIBEIRO (Presidente), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ, RUBENS RIHL E
VICENTE DE ABREU AMADEI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
DANILO PANIZZA
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1009396-66.2019.8.26.0309
Apelante: Instituto de Previdência de Jundiaí IPREJUN e
Juízo Ex Officio
Apelada: Maria Helena Borges Salvadori Roudino
Juiz sentenciante: Gustavo Pisarewski Moisés
Voto no 35.758
APELAÇÃO
ATO ADMINISTRATIVO

Concessão de aposentadoria exarada em dezembro de
2012
Pretensão de invalidação de vantagens em
favor de beneficiário em março de 2019

Irresignação

Descabimento

Verificada
a
ocorrência da prescrição pelo escoamento do prazo
de 5 anos previsto no Decreto no 20.910/32 Não
comprovada a má-fé do beneficiário, o que impede o
acolhimento da pretensão Violação ao princípio da
boa-fé objetiva (venire contra factum proprim)

Benefício concedido em conformidade a legislação
vigente à época Verba de caráter remuneratório
que integrou a base de cálculo da contribuição
previdenciária,
repercutindo
nos
proventos
de
aposentadoria Aplicação do art. 78, § 3o, da Lei
Municipal n. 5.894/02 e art. 30 da Lei Municipal n.
511/2012.
Decisão mantida.
Recursos voluntário e oficial negados.
Vistos.
Maria Helena Borges Salvadori Roudino ajuizou ação pelo
rito ordinário contra o Instituto de Previdência de Jundiaí - IPREJUN,
sustentando ser servidora pública aposentada desde 01.12.2012,
objetivando a manutenção do valor nominal de seus proventos, sem
redução, afastando-se a aplicação do “Ato Normativo 001/2019-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IPREJUN”, sem prejuízo da condenação do réu ao pagamento da
indenização por danos morais. Pede a procedência da ação.
A tutela de urgência foi deferida (fls. 23/24).
A r. sentença de fls. 254/267, julgou parcialmente
procedente a ação, para, rejeitado o mais requerido na inicial: i) reconhecer
e declarar o direito líquido e certo da parte autora à irredutibilidade
nominal de seus proventos de aposentadoria/pensão, como corolário do
direito adquirido e do ato jurídico perfeito; ii) determinar o afastamento
dos efeitos ou a aplicação do “Ato Normativo n. 001/2019” - IPREJUN em
face da parte autora; e iii) expedir ordem ao réu, determinando-se a adoção
das providência necessárias para a manutenção do valor nominal dos
proventos percebidos pela parte autora, sem redução por conta da
expedição do Ato Normativo n. 001/2019, com observação de que
eventuais descontos feitos a tal título deverão ser restituídos, em execução,
apurando-se o quantum em liquidação, sem prejuízo dos encargos legais da
mora. Decaindo a autora da menor parte da pretensão deduzida na inicial,
condenou o réu ao pagamento das custas e da honorária do patrono da
parte autora, que fixou na alíquota mínima do artigo 85, e parágrafos,
NCPC, a incidir sobre o valor atualizado da causa, observada a Súmula n.
14 do E. Superior Tribunal de Justiça, recorrendo de ofício.
A ré apelou a partir de fls. 269, reiterando os termos
contidos em peça de defesa, discorrendo sobre inexistência de orientação
geral à época em que concedida a aposentadoria, com erros de aplicação da
lei e operacional; que a situação concreta da autora viola a Lei Municipal
no 511/2012, a qual dispõe que a carga suplementar de trabalho não se
incorporará e não constituirá base para nenhum efeito legal e da ausência
de previsão na lei municipal previdenciária de incorporação de verbas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
temporárias e violação da Lei Federal no 10.887/2004. Pede reforma e o
acolhimento do recurso.
Contrarrazões às fls. 286/290.
É o relatório.
Pelo depreendido dos autos, a questão é exclusivamente de
direito, sendo certo que o contexto de ordem fática está adstrito aos
documentos e provas já existentes nos autos, propiciando o conhecimento
de plano da matéria.
Trata-se de ação em que a autora, sustentando ser servidora
pública municipal, no cargo de professora, estando aposentada desde
01.12.2012, com proventos integrais, base no art. 6o da EC 41/2003, por
contar com 53 anos de idade e 25 anos de contribuição no magistério (fls.
22), objetiva provimento jurisdicional para invalidar o ato administrativo
que culminou com a redução de seus proventos de aposentadoria (Ato
Normativo no 001/2019), restabelecimento dos valores incorporados,
consequentemente, com reconhecimento pela condenação nos danos
morais pela ilegalidade praticada e dos prejuízos causados com tal ato
ilegal.
Em que pese a argumentação do apelante, entendo que o
recurso não merece prosperar.
Pelo contexto trazido aos autos, observa-se que a autora é
aposentada desde dezembro de 2012, conforme Portaria no 1031/2012 (fls.
21), enquanto que o Ato baixado pelo Conselho Deliberativo do Instituto
de Previdência de Jundiaí em Reunião Extraordinária de 28.02.2019,
decidiu acatar parecer exarado no processo administrativo no
31.597-2/2016, apontando que “as contribuições previdenciárias vertidas
pelos servidores designados para a função de especialistas da educação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ocorreram de forma indevida, nos termos da Lei Federal no 10.887/2004”,
decidiu por sanear as irregularidades apontadas, com efeito ex tunc desde
01/03/2012, ou seja, mais de 5 anos depois da aposentadoria da autora.
Ademais, referido ato não indicou situação fática, mas interpretação
diversa da situação, que a partir de então passou a entender como indevidas
as contribuições previdenciárias realizadas pelos professores designados
para função de especialista sobre dez horas.
A apelante comprova que comunicou a autora acerca da
decisão do Ato Normativo no 01/2019, publicada na Imprensa Oficial do
Município em 08/02/2019 Processo no 14.329-5/2019-1, para devolução
dos valores vertidos ilegalmente (fls. 94/99), com apresentação de defesa
(fls. 101/106).
Em conformidade com referido Ato Normativo, o réu
reconheceu como indevidas as contribuições previdenciárias sobre 10
horas complementares à jornada de trabalho realizadas pelos professores
quando designados para função de especialistas, função gratificada. Neste
sentido, o réu informou que procederia com a devolução dos valores de
contribuições vertidos ilegalmente ao Instituto, incidentes sobre as
referidas 10 horas, e com a revisão dos proventos concedidos à autora,
dado que cálculo original englobou parcela auferida pelo exercício de
atividade gratificada (função de especialista de educação)
Contudo, embora a apelante argumente a legalidade da
medida administrativa, discorrendo sobre a não ocorrência da decadência,
porquanto pelo poder de auto tutela para anular seus próprios atos, quando
viciados, o certo é que a pretensão para invalidação do ato foi manifestada
além do prazo quinquenal previsto no Decreto no 20.910/32, o que não
justifica o acolhimento da pretensão, diante da ocorrência da prescrição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quinquenal.
Ademais, mesmo que se não houvesse o escoamento do
prazo previsto no Decreto-lei no 20.910/32, a questão ainda comportaria
maiores digressões, em face da observância do direito fundamental que
confere ao indivíduo a garantia do direito adquirido, do ato jurídico
perfeito e da coisa julgada (art. 5o, XXXV da CF), tudo de molde a
preservar fundamento maior que é o da segurança jurídica.
No escólio do ilustre Professor Hely Lopes Meirelles em
sua obra Direito Administrativo Brasileiro, 28ao ed., Editora Malheiros,
pág. 94/95:
“O princípio da segurança jurídica é considerado como
uma das vigas mestras da ordem jurídica, segundo J.J. Gomes Canotilho,
um dos subprincípios básicos do próprio conceito do Estado de Direito.
Para Almiro do Couto e Silva, um 'dos temas mais fascinantes do Direito
Público neste século é o crescimento da importância do princípio da
segurança jurídica, entendido como princípio da boa-fé dos administrados
ou da proteção da confiança. A ele está visceralmente ligada a exigência
de maior estabilidade das situações jurídicas, mesmo daquelas que na
origem apresentam vícios de ilegalidade. A segurança jurídica é
geralmente caracterizada como uma das vigas mestras do Estado de
Direito.”
Por outro lado, o apelante não trouxe na exordial qualquer
indício que pudesse demonstrar suposta má-fé por parte da beneficiária,
segundo depreende-se do contexto trazido pela própria recorrente, a qual,
inclusive confirma em suas explanações que o beneficio de pensão fora
concedida, pela entidade autárquica, nos moldes regidos pela Lei
Municipal no 348/2002, conforme Portaria no 1031/2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentido é o escólio da ilustre Professora Maria Sylvia
Zanella Di Pietro, in Direito administrativo. 23a ed., São Paulo, Ed. Atlas,
pág. 89 ao comentar a respeito do art. 54 da Lei no 9.784/99:
“(...) trata-se de mais uma hipótese em que o legislador, em
detrimento do princípio da legalidade, prestigiou outros valores, como o
da segurança jurídica, nos aspectos objetivo e subjetivo; também
prestigiou o princípio da boa-fé quando, na parte final do dispositivo,
ressalvou a hipótese de ocorrência de má-fé”.
O entendimento consolidado pela doutrina e pela
jurisprudência, por meio das Súmulas no 346 e 473 do STF, é de que a
Administração Pública, no exercício do poder de autotutela, pode revisar
os atos administrativos que violem a lei, respeitado o direito adquirido.
“Súmula no 346 A Administração Pública pode declarar a
nulidade dos seus próprios atos.”
“Súmula no 473
A Administração pode anular seus
próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque
deles não se originam direitos; ou revoga-los, por motivo de conveniência
ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em
todos os casos, apreciação judicial.”
No entanto, existe um prazo para o exercício desse poder de
anulação ou revogação de seus atos, seja ele prescritivo ou decadencial, de
modo que não se pode admitir uma situação de imprescritibilidade, sob
pena de vulneração da segurança jurídica das relações sociais.
Registra-se que em demanda intentada contra a Fazenda
Pública, deve ser observada a legislação específica (Decreto no 20.910/32),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cujos termos devem ser aplicados ao caso sub judice, até porque em
consonância com o princípio da bilateralidade das normas, considerando
que os entes públicos se valem da mesma para salvaguardar eventuais
direitos contra os particulares.
Desta forma, resta evidente a ofensa ao princípio da boa-fé
objetiva (venire contra factum proprium), considerando que fora o próprio
apelante quem dera causa ao ato ao qual pretende agora invalidar, já que no
momento do deferimento da aposentadoria não agiu com a costumeira e
necessária diligência.
Os servidores municipais de Jundiaí são regidos pela Lei
Municipal no 5.894/02, que criou o Instituto de Previdência do Município
de Jundiaí, que em seu art. 78 dispõe:
“Art. 78. São receitas do IPREJUN:
I - a contribuição mensal compulsória dos servidores ativos
sobre a respectiva remuneração, inclusive sobre o Abono
Anual, no percentual de 11% (onze por cento);
...
§ 3o. Para os fins desta Lei, o valor base de contribuição
será constituído pelo vencimento-base, proventos ou
pensão,
auxílio-doença,
auxílio-reclusão,
salário-
maternidade, férias e férias-prêmio gozadas, acrescidos de:
I - adicional de tempo de serviço;
II - sexta parte de vencimentos;
III - Adicional por títulos de formação profissional e
acadêmica;
IV - vantagem pessoal incorporada em função do exercício
de cargo de provimento em comissão, nos termos do
Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de
Jundiaí;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
V - adicional recebido em razão da nomeação para o cargo
em comissão, nos termos do Estatuto dos Funcionários
Públicos do Município de Jundiaí;
VI - adicional de risco de vida previsto no art. 103 do
Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de
Jundiaí.
...
§ 1o. O segurado indicado para o exercício de função de
confiança ou de cargo em comissão, enquanto neste
permanecer, poderá optar pela contribuição calculada
sobre o total de vencimentos percebidos nesse cargo. (...)”
E a Lei Complementar no 511/2012, que reformulou o
Estado do Magistério Público Municipal, dispõe sobre a jornada de
trabalho:
“Art. 30. A jornada de trabalho dos professores designados
para o exercício da atividade de especialista de educação,
atendimento educacional especializado e desenvolvimento
de projetos é de 40 (quarenta) horas semanais.
§ 1o A seleção e avaliação de professores para atuarem
como Professor de Atendimento Educacional Especializado
e Professor de Desenvolvimento de Projetos será
regulamentada por meio de Decreto.
§ 2o Os professores designados para o exercício das
atividades de Professor de Atendimento Educacional
Especializado, Professor de Desenvolvimento de Projetos e
Professor Especialista em Educação da Secretaria
Municipal de Educação, cuja carga horária seja inferior ao
limite estabelecido no caput deste artigo, fica obrigado ao
cumprimento da jornada de 40 (quarenta) horas semanais.
...

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Art. 32. Poderá o docente, além da jornada a que estiver
sujeito, e respeitado o limite de 40 (quarenta) horas
semanais, assumir, carga suplementar de trabalho, que não
se incorporará e não constituirá base para nenhum efeito
legal, nas situações abaixo discriminadas:
I atribuição de aulas livres remanescentes da atribuição
inicial;
II atribuição de aulas que surgirem durante o ano letivo;
II atribuição de aulas ligadas a projetos das unidades
escolares que surgirem no momento da atribuição inicial
ou no decorrer do ano letivo.
§ 1o O número de horas semanais da carga suplementar de
trabalho corresponderá à diferença entre o limite de 40
(quarenta) horas e o número de horas previsto na jornada
a que o docente estiver sujeito.
§ 2o A retribuição pecuniária a título de carga suplementar
de trabalho será proporcional ao número de horas
adicionais à jornada de trabalho do docente, não se
constituindo em horas extraordinárias.
§ 3o A carga suplementar de trabalho será prestada por
período pré-determinado, para atendimento de necessidade
temporária do serviço”.
E o art. 36 dessa Lei, trata da remuneração:
“Art. 36. O docente designado para o exercício de função
de especialista de educação perceberá vencimentos
correspondentes ao padrão salarial da jornada de 40
(quarenta) horas semanais, observado o nível e grau
ocupados no cargo efetivo, acrescido da gratificação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prevista no Anexo I desta lei”
No caso da autora, não se pode tratar as dez horas a mais
como horas suplementares de trabalho mas, sim, necessárias ao
desempenho do cargo, sem opção para a jornada de trinta horas. Assim,
contribuindo sobre o padrão salarial da jornada de quarenta horas
semanais, faz jus ao recebimento dos proventos de aposentadoria calculada
sobre a referida parcela remuneratória.
Nesse tocante, cabe a transcrição do julgado na apelação no
1009183-60.2019.8.26.0309, na relatoria do ilustre Des. Claudio Augusto
Pedrassi, ocorrido em 09.03.2020, que bem analisou a questão:
“Como se verifica pelos dispositivos acima, não há qualquer
ilegalidade na incidência de contribuição previdenciária sobre a
remuneração referente às 10 (dez) horas cumpridas na função de
“Especialista em Educação” e excedentes à jornada do cargo efetivo de
Professor; isso porque referida parcela compõe o padrão salarial da função
de “Especialista em Educação”, cuja jornada obrigatória é de 40 horas
semanais.
...
Trata-se, pois, de vencimento-base, que deve integrar a base
de cálculo da contribuição previdenciária, sendo que, tendo a Apelada
contribuído regularmente sobre o padrão salarial da jornada de 40 horas
semanais, em atenção ao caráter contributivo do regime previdenciário,
deve receber proventos de aposentadoria calculados também sobre referida
parcela remuneratória”.
Ante ao exposto, de acordo com o contexto acima esposado,
não merecendo maiores e desnecessárias delongas, conclui-se inalterada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
r. sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos,
admitidos os prequestionamentos dos dispositivos legais e constitucionais
passíveis de argumentação.
Por conseguinte, por força de sua sucumbência, ora com a
mantença do julgado, em sede recursal, fica a vencida condenada ao
pagamento dos honorários advocatícios, porquanto arbitrados em 12%
sobre o valor atribuído a causa, aí incluída a majoração legal prevista no
art. 85, §§ 3o e 11, do NCPC.
Com isto, nega-se provimento aos recursos voluntários e
oficial.
DANILO PANIZZA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 26274
Apelação / Remessa Necessária no 1009396-66.2019.8.26.0309
Comarca: Jundiaí
Apelante: Iprejun - Instituto de Previdência de Jundiaí
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: Maria Helena Borges Salvadori Roudino
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Adotado o relatório do digno Relator sorteado (fls. 292), anoto
que se trata de ação de procedimento comum ajuizada por servidora pública inativa do
Município de Jundiaí (professora de educação básica aposentada fls. 21/22) com
pedido de anulação de ato administrativo de revisão de proventos de aposentadoria,
incluindo o pagamento de danos morais (fls. 01/09).
A sentença de fls. 254/267 julgou a demanda parcialmente
procedente reconhecendo a impossibilidade da revisão dos proventos da autora,
afastando, porém, a ocorrência de danos morais, conclusão mantida pelo ilustre Relator
sorteado, considerando o período transcorrido entre o ato concessivo da aposentadoria e
a revisão administrativa, bem como a ausência de má-fé da beneficiária.
Respeitados tais entendimentos, considero válida a revisão do
ato que concedeu a aposentadoria à requerente, em razão de erro anterior no cálculo do
benefício, como bem explicado em contestação (fls. 35/54) e nas razões recursais (fls.
269/283).
Conforme consta nos autos a revisão questionada foi precedida
de procedimento administrativo (fls. 94 e seguintes), com oportunidade de defesa,
devidamente exercida (fls. 100 e seguintes), o que afasta a alegação de vício formal
naquele procedimento.
A aposentadoria da autora foi concedida em dezembro/2012 (fls.
22), ato considerado válido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo TCE/SP
em maio/2014 (fls. 58/60), dentro do prazo quinquenal, logo, não se aplica o
entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal STF nos autos do RExtr. no
636.553-RS, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 19/02/2020, com repercussão geral (tema no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
445).
Após o julgamento da legalidade do ato pelo TCE/SP, a
autarquia municipal deu início a análise administrativa em 2016 (fls. 126/143),
sobrevindo, em novembro/2017 (fls. 160/161), por meio de Decreto municipal, decisão
que reconheceu o erro anterior, tudo antes do prazo de 05 (cinco) anos do ato
concessivo de aposentadoria da autora.
De modo geral, embora em diferente matéria, é certo que o STF
já decidiu que “a violação à segurança jurídica e ao direito adquirido importa a
verificação de confiança legítima a ser tutelada (...)" (AR 2729 AgR/DF, rel. Min. Luiz
Fux, j. 20/11/2019), contudo, no caso concreto, considero que inexiste direito adquirido
diante da violação direta a texto constitucional.
Isso porque o que restou apurado, em resumo, foi que a autora
exercia o cargo de professora efetiva, com jornada de trabalho de 30 horas;
posteriormente, exerceu função gratificada de especialista em educação, com jornada de
40 horas, por apenas 09 (nove) meses (fls. 41), fatos não controvertidos.
Os proventos de aposentadoria foram concedidos com base na
jornada de 40 horas, o que, é verdade, decorreu de falhas da Administracão, seja porque
durante certo tempo calculou a contribuição previdenciária com base na referida jornada
(valor já devolvido), seja por ocasião da própria data da concessão da aposentadoria.
Ocorre que diante de erro administrativo pode a Administração
rever seus atos, nos termos dos Enunciados números 346 e 473 da Súmula do STF, com
algum limite temporal para tal revisão (5 anos na Administração Federal e 10 anos na
Administração estadual em SP) e, agora, também expresso que devem ser observadas as
orientações gerais da época, com as “situações plenamente constituídas” (art. 24 da Lei
de Introdução às normas do Direito Brasileiro LINDB), em nome da segurança
jurídica e da própria boa-fé que dever regular as relações jurídicas.
Considero todavia, que, no caso, não houve mera mudança de
interpretação da lei, mas sim correção de decisão administrativa sem base legal, diante
da necessidade de a Administração apenas reconhecer direitos com expressa previsão
legal e de acordo com as normas gerais vigentes. Com base na legislação não havia, até,
então, legítima expectativa da autora em aposentar recebendo aquele valor indevido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não se trata de reconhecer que a norma local não vedava a
incorporação das verbas pagas pelo exercício de função gratificada, mas sim de verificar
se havia lei autorizado tal incorporação, o que não ocorria (fls. 48/52).
Ademais, a incorporação para fins de aposentadoria, no caso,
exigiria ao menos tempo mínimo de exercício da função gratificada (Art. 40, III, da
Constituição Federal refere-se ao prazo de cinco anos no cargo efetivo), enquanto a
autora teve apenas 09 (nove) meses de exercício na função gratificada; ou seja, mesmo
equiparada a função ao cargo, para fins de cálculo dos proventos, ela não teria os cinco
anos exigidos.
O ato administrativo preservou valores já pagos (fls. 95/96) e
considero mesmo obrigatória para a Administração a revisão de atos administrativos
praticados sem amparo legal ou em desacordo com a Constituição.
Ante o exposto, respeitado o entendimento adotado pelo digno
Relator, meu voto é pelo provimento do recurso de apelação interposto pela ré (fls.
269/283), para o fim de julgar a ação integralmente improcedente, arbitrando verba
honorária em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (fls. 08), observado o
disposto no art. 98, § 3o, do novo Código de Processo Civil CPC.
Luís Francisco Aguilar Cortez
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
12
Acórdãos
Eletrônicos
DANILO PANIZZA FILHO
1192190E
13
15
Declarações de
Votos
LUIS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ
11929A82
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1009396-66.2019.8.26.0309 e o código de confirmação da tabela acima.